Tribunal: STJ
Processo: 0001833-43.2014.8.13.0384
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854227 - MG (2025/0045441-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: THOME DOS REIS JUNQUEIRA FERRAZ - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA CARMEN JUNQUEIRA FERRAZ - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCIO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE
: MARA SUELY JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE
: QUIRINO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE
: RENATO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE
: SILVIA FERRAZ FAJARDO - HERDEIRO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE JUNQUEIRA REIS - MG107328
NEEMIAS VARGAS DE OLIVEIRA - MG120360
AGRAVADO
: IVAN VILLELA RUBACK - ESPÓLIO
AGRAVADO
: IRILENA FERRAZ RUBACK
ADVOGADO
: FABRÍCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG093593
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS REIS JUNQUEIRA FERRAZ - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA BEATRIZ JUNQUEIRA REIS
ADVOGADA
: SARAH DUTRA MORAES - MG121245
INTERES.
: FERNANDO REIS FERRAZ
INTERES.
: VITORIA SILVA JUNQUEIRA FERRAZ
INTERES.
: VERA MARIA SIMOES FERRAZ
INTERES.
: CRISTIANO REIS JUNQUEIRA FERRAZ
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma devida, a falta de impugnação de fundamento
suficiente para a manter o julgado, a incidência da Súmula n. 83 do
STJ, e a falta de prequestionamento, que levaram ao não
Documento eletrônico VDA49678342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 936a0f8e-0e8a-4e0d-81ec-9eb261ae9287

conhecimento do agravo anteriormente manejado contra o não
seguimento do especial articulado. Inobservância ao art. 1.021, § 1o,
do NCPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 936a0f8e-0e8a-4e0d-81ec-9eb261ae9287

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854227 - MG (2025/0045441-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: THOME DOS REIS JUNQUEIRA FERRAZ - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA CARMEN JUNQUEIRA FERRAZ - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCIO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE
: MARA SUELY JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE
: QUIRINO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE
: RENATO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE
: SILVIA FERRAZ FAJARDO - HERDEIRO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE JUNQUEIRA REIS - MG107328
NEEMIAS VARGAS DE OLIVEIRA - MG120360
AGRAVADO
: IVAN VILLELA RUBACK - ESPÓLIO
AGRAVADO
: IRILENA FERRAZ RUBACK
ADVOGADO
: FABRÍCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG093593
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS REIS JUNQUEIRA FERRAZ - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA BEATRIZ JUNQUEIRA REIS
ADVOGADA
: SARAH DUTRA MORAES - MG121245
INTERES.
: FERNANDO REIS FERRAZ
INTERES.
: VITORIA SILVA JUNQUEIRA FERRAZ
INTERES.
: VERA MARIA SIMOES FERRAZ
INTERES.
: CRISTIANO REIS JUNQUEIRA FERRAZ
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma devida, a falta de impugnação de fundamento
suficiente para a manter o julgado, a incidência da Súmula n. 83 do
STJ, e a falta de prequestionamento, que levaram ao não
Documento eletrônico VDA49381800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1eac9123-3df7-4b25-aa99-8ecf1c7cdcbd

conhecimento do agravo anteriormente manejado contra o não
seguimento do especial articulado. Inobservância ao art. 1.021, § 1o,
do NCPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por THOME DOS REIS JUNQUEIRA
FERRAZ e outros (THOME e outros) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente
manejado em virtude da inobservância do art. 932 do CPC.
Nas razões do presente inconformismo, repisaram as alegações de mérito
do recurso especial, defendendo não ter validade o contrato de promessa de cessão
de direitos hereditários objeto de discussão nos presentes autos.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 911-914).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou o entendimento de que o agravo em recurso especial
anteriormente interposto deixou de atacar a existência de fundamento suficiente para a
manter o julgado, a incidência da Súmula n. 83 do STJ, e a falta de prequestionamento.
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, THOME e outros se
limitaram a alegar que não teria validade o contrato de promessa de cessão de direitos
hereditários objeto de discussão nos presentes autos.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
Documento eletrônico VDA49381800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1eac9123-3df7-4b25-aa99-8ecf1c7cdcbd

inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Conforme já decidiu o STJ:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, citou conceitos doutrinários para justificar a impossibilidade de
impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, na medida
em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (EARESP 746.775/PR).
Em igual sentido, vejam-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais.
2. Não merece conhecimento o agravo em recurso especial que não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.568.942/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe
)
4/5/2020
7/5/2020

Documento eletrônico VDA49381800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1eac9123-3df7-4b25-aa99-8ecf1c7cdcbd

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS
ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
2. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da
dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1.476.609/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
)
11/2/2020
18/2/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
SÚMULA No 182/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo
normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na
redação da Súmula no 182/STJ.
2. A concessão da gratuidade de justiça não eximiria o agravante dos
ônus da sucumbência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1.492.052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
)
10/2/2020
12/2/2020

Assim, porque os argumentos que THOME e outros trouxeram não
atacaram o fundamento da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude
da não admissão do recurso em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49381800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1eac9123-3df7-4b25-aa99-8ecf1c7cdcbd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.227 / MG
Número Registro: 2025/0045441-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018334320148130384 10384140001833005 18334320148130384
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THOME DOS REIS JUNQUEIRA FERRAZ - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA CARMEN JUNQUEIRA FERRAZ - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : ANTONIO MARCIO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE : MARA SUELY JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE : QUIRINO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE : RENATO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE : SILVIA FERRAZ FAJARDO - HERDEIRO
AGRAVANTE : VERA LUCIA JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE JUNQUEIRA REIS - MG107328
NEEMIAS VARGAS DE OLIVEIRA - MG120360
AGRAVADO
: IVAN VILLELA RUBACK - ESPÓLIO
AGRAVADO
: IRILENA FERRAZ RUBACK
ADVOGADO
: FABRÍCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG093593
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS REIS JUNQUEIRA FERRAZ - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA BEATRIZ JUNQUEIRA REIS
Documento eletrônico VDA49658308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 78073fdd-79f2-47b9-9920-17a365968d7a

ADVOGADA
: SARAH DUTRA MORAES - MG121245
INTERES.
: FERNANDO REIS FERRAZ
INTERES.
: VITORIA SILVA JUNQUEIRA FERRAZ
INTERES.
: VERA MARIA SIMOES FERRAZ
INTERES.
: CRISTIANO REIS JUNQUEIRA FERRAZ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THOME DOS REIS JUNQUEIRA FERRAZ - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA CARMEN JUNQUEIRA FERRAZ - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : ANTONIO MARCIO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE : MARA SUELY JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE : QUIRINO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE : RENATO JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
AGRAVANTE : SILVIA FERRAZ FAJARDO - HERDEIRO
AGRAVANTE : VERA LUCIA JUNQUEIRA FERRAZ - HERDEIRO
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE JUNQUEIRA REIS - MG107328
NEEMIAS VARGAS DE OLIVEIRA - MG120360
AGRAVADO
: IVAN VILLELA RUBACK - ESPÓLIO
AGRAVADO
: IRILENA FERRAZ RUBACK
ADVOGADO
: FABRÍCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG093593
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS REIS JUNQUEIRA FERRAZ - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA BEATRIZ JUNQUEIRA REIS
ADVOGADA
: SARAH DUTRA MORAES - MG121245
INTERES.
: FERNANDO REIS FERRAZ
INTERES.
: VITORIA SILVA JUNQUEIRA FERRAZ
INTERES.
: VERA MARIA SIMOES FERRAZ
INTERES.
: CRISTIANO REIS JUNQUEIRA FERRAZ
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49658308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 78073fdd-79f2-47b9-9920-17a365968d7a

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 78073fdd-79f2-47b9-9920-17a365968d7a